Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a ré para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito da questão levantada de oficio, relativa à legitimidade ativa da autora, bem assim quanto à manifestação desta no ID. 76290876. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912